Tribunal: TJDFT
Processo: 0703186-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703186-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: DAIANE MARTINS DE CARVALHO D E S P A C H O Antes da apreciação do pedido de tutela de urgência, INTIME-SE a parte agravante para que esclareça se o procedimento cirúrgico fora realizado às suas expensas, vez que indicou o dia 19/1/2021 como possível perecimento do direito. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2021 15:21:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador